Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713328-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A RECORRIDA: EUDÁLIA DOMINGOS DOS SANTOS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 03/10/18. II – Ausente a prova do vínculo empregatício da devedora e do salário auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família, razão pela qual indefere-se o pedido de penhora diretamente na fonte pagadora. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que seria possível a penhora mensal dos proventos da ora recorrida em patamar razoável até a integral satisfação do crédito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, inciso IV, do CPC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque deixou o recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão hostilizado: “Da análise dos autos, constata-se que o agravante-exequente não juntou comprovante do órgão empregador da agravada-executada, tampouco a remuneração auferida, para permitir ao Tribunal o exame se a constrição de percentual do salário asseguraria ou não a subsistência da devedora e de sua família, condição necessária para se admitir a medida, consoante julgado do eg. STJ ” (ID 38415348). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1954797/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 23/3/2022). Ademais, para infirmar a conclusão a que se chegou a turma julgadora seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027